Tribunal: TJBA
Processo: 8100074-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100074-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEMILDA PEREIRA BORBA

Advogado(s)
:
ARTUR JOSE PIRES VELOSO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO AO BACEN. CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, visando à revisão de contratos de empréstimo consignado, com alegação de abusividade dos encargos.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos por superarem a taxa média de mercado; (iii) saber se é válida a capitalização de juros; (iv) saber se houve cobrança indevida de comissão de permanência; (v) saber se é cabível indenização por danos morais e a repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se dá com base em prova documental suficiente, cabendo ao juiz indeferir prova desnecessária.

4. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, admitindo-se a revisão contratual em situações excepcionais de abusividade.

5. Constatada a abusividade dos juros remuneratórios por superarem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, impõe-se sua adequação a esse parâmetro.

6. A capitalização de juros é válida, pois os contratos foram firmados após a MP nº 2.170-36/2001 e há pactuação expressa, evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

7. Não demonstrada a efetiva cobrança de comissão de permanência, nem sua cumulação com outros encargos.

8. A cobrança de encargos contratuais, ainda que parcialmente revista, não configura dano moral, ausente ofensa a direitos da personalidade.

9. A repetição do indébito é devida, na forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data, conforme orientação do STJ em recurso repetitivo.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a revisão dos juros remuneratórios quando superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. 2. É válida a capitalização de juros em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. 3. A repetição do indébito decorrente de juros abusivos ocorre de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, inexistindo dano moral na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, e 42, parágrafo único; CDC, art. 51, § 1º; CPC, arts. 355, I, 370 e 464, § 1º, I; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 636.461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.03.2015, DJe 10.03.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8100074-05.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CLEMILDA PEREIRA BORBA e como apelada BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator